Tribunal: TJMT
Processo: 0014782-07.2018.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014782-07.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SANDRA FRANCA DA SILVA - CPF: 706.179.991-98 (APELANTE), ADMILSON DE SOUSA GAMA - CPF: 864.308.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMILSON DE SOUSA GAMA - CPF: 864.308.401-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– TENTATIVA DE INSERÇÃO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO -
RECURSO DEFENSIVO
–
1. ABSOLVIÇÃO DO DESTINATÁRIO DA DROGA
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO INQUISITORIAL E DELAÇÃO DA TRANSPORTADORA EM JUÍZO – PROVA TESTEMUNHAL COESA – CONTATO COM A DROGA – DESNECESSIDADE – DESTINAÇÃO DA DROGA EVIDENCIADA – QUITAÇÃO DE DÍVIDA COM OUTROS DETENTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. PENA-BASE – REDUÇÃO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – 2.1. MAUS ANTECEDENTES DO DESTINATÁRIO DA DROGA – MANTENÇA – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES – 2.2. CULPABILIDADE – GRAVIDADE ABSTRATA DA IMPUTAÇÃO – INIDONEIDADE – EXTIRPAÇÃO – NECESSIDADE – 2.3. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 308,89G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – EXPRESSIVIDADE CONSIDERADO O CONTEXTO DOS FATOS – FUNDAMENTAÇÃO – IDONEIDADE –
3. CONFISSÃO QUALIFICADA E RETRATADA EM JUÍZO
– IRRELEVÂNCIA – REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – 4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA RÉ TRANSPORTADORA DA DROGA – ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – INCREMENTO DA FRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MAIOR INTIMIDADE COM O NARCOTRÁFICO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA
– DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Dado o domínio do fato que envolveu a tentativa de entrega do entorpecente ilícito ao destinatário, autorizada está a condenação por tráfico, ainda que este não tenha tido contato pessoal com a droga, eis, que sua apreensão, o teor da delação judicial da coacusada, o teor da confissão inquisitorial do próprio destinatário e os depoimentos de agentes prisionais ouvidos em Juízo, esclarecem que a substância ilegal seria entregue ao acusado, segregado na penitenciária, e que ela não se destinaria ao consumo pessoal dele mesmo, mas, seria repassada a outros presos como forma de saldar uma dívida contraída pelo apelante;

2.
Dosimetria da pena.

2.1. No caso de apelante que ostenta várias condenações criminais, é perfeitamente possível utilizar-se a condenação mais recente para recrudescimento da pena pela reincidência, e as demais anteriores para negativar a vetorial dos antecedentes, mesmo que decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior
(Precedentes STJ.
Habeas Corpus
n. 494.525/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Felix Fischer. Data do Julgamento: 09/04/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 15/04/2019).

2.2. Aspectos como a colaboração para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial, dizem respeito apenas ao aspecto da gravidade abstrata da imputação de tráfico de drogas, desautorizando a elevação da pena-base;

2.3. A expressividade da quantidade de droga apreendida deve ser considerada diante do contexto em que se apresenta, e, como no caso, a tentativa de introdução de 308,89g de pasta-base de cocaína no interior de estabelecimento prisional autoriza a elevação da pena-base, pois é de todo ilógico que se devesse exigir a apreensão de quilos de droga, burlando sistemas de vigilância policial e de controle de visitas nesses locais, para que se pudesse majorar a pena-base;

3.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, alinhada ao entendimento dos tribunais superiores, admite a redução de pena quando a confissão seja parcial, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial, qualificada ou posteriormente retratada, e considerando que é preponderante como a reincidência o é, também entende que com esta possa ser compensada;

4.
As circunstâncias que delimitaram a ação criminosa - consistente no recebimento de pasta-base de cocaína de terceiros, para fins de transporte e inserção em estabelecimento prisional, visando a quitação de dívida, contraída pelo amásio, com outros presos -, denotam a presença de elementos de convicção acerca de uma relação de maior intimidade com o narcotráfico, tornando a conduta mais censurável sob o ponto de vista da redução de pena pela incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida em primeiro grau de jurisdição, o que torna a fração de 1/6 recomendável para o ângulo de prevenção e repressão delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Admilson de Sousa Gama
e
Sandra França da Silva
, contra a sentença anexada sob Ids n. 31610955/31610856, em que resultaram condenados,
o primeiro
, ao cumprimento da reprimenda de
10 anos, 1 mês
e
10 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
1.026 dias-multa
,
pela autoria do crime dos
arts. 33,
caput
, c/c 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006
, e
a

segunda
, à pena privativa de liberdade de
7 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
758 dias-multa,
a unidade, em um trigésimo do salário mínimo da época dos fatos, pela autoria
do crime dos
arts. 33,
caput
, e § 4º, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Em razões recursais (Ids n. 31610972/31610975), a defesa requereu a
absolvição
de
Admilson
, ante a fragilidade da prova de seu envolvimento com a narcotraficância realizada por
Sandra
, ao argumento que não sabia que sua convivente tentaria levar drogas ao presídio.

No mais, postula a
redução da pena-base
de
ambos os coapelantes
, dada à pequena quantidade de droga apreendida (308,89g de pasta-base de cocaína), segundo a defesa, a qual não se presta para fins de exasperação penal, se comparada com o paradigma mencionado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 100269/2017.

Na segunda fase, postula o
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
em favor de
Sandra
, visto, que de acordo com o enunciado da Súmula 545/STJ, a confissão qualificada também serve para fins de aplicação do art. 65, III, alínea “d”, do CP.

Pede ainda, seja
majorada a fração de decréscimo penal
decorrente do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, reconhecido exclusivamente em relação à apelante
Sandra
, dada à falta de fundamentação para fixação da fração mínima eleita na sentença, contrariando a primariedade, bons antecedentes, não participar de organização criminosa e não dedicar-se às atividades ilícitas, que lhe são favoráveis.

Em contrarrazões (Ids. 31610981/31610982), o douto Promotor de Justiça pugnou o
desprovimento
do apelo;
de igual maneira
, em parecer, a PGJ opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id n. 37243965):

Sumário:
Recurso de apelação
– Sentença que condenou os apelantes como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 – Inconformismo da defesa – A defesa pugna pela
absolvição de Admilson
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da
pena base no mínimo
legal para
ambos os apelantes
, o reconhecimento da atenuante da
confissão
e a aplicação do
quantum
máximo de diminuição
referente ao tráfico privilegiado para a apelante
Sandra
. –
Alegações improcedentes
– Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pena-base fixada corretamente – Uma circunstância é suficiente para elevação da pena base – Confissão qualificada – Segundo o Supremo Tribunal Federal, nesses casos, não se pode reconhecer a atenuante da confissão – Minorante prevista no §4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006, em grau máximo – Improcedência – Grande quantidade – Parecer pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Especificamente quanto ao ponto de insurgência, narra a denúncia que, no dia 21.10.2018, por volta das 13h43, no interior do
Presídio Major Eldo de Sá Correia
, vulgarmente conhecido como “Mata Grande”, situado na rodovia MT-130, zona rural de Rondonópolis -MT, agentes penitenciários flagraram
Sandra França da Silva
transportando, em suas partes íntimas, uma porção contendo
308,89g de pasta-base de cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, que tinha como destinatário o seu convivente e detento,
Admilson de Souza Gama
.

Transcorrida a ação penal
Admilson
foi condenado à pena de
10 anos, 1 mês
e
10 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1.026 dias-multa
,
pela autoria do crime dos
arts. 33,
caput
, c/c 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006
, e
Sandra
, à pena de
7 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e o pagamento de
758 dias-multa
à guisa de um trigésimo do salário mínimo da época dos fatos, pela autoria
do crime dos
arts. 33,
caput
, e § 4º, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

I - Da
absolvição de Admilson de Sousa Gama por fragilidade probatória

A
materialidade delitiva está bem comprovada nos autos, com a apreensão da droga (Id. 31609965) e respectiva comprovação pericial (Id. 31609967), atestando a natureza ilícita e a quantidade de droga apreendida _
308,89g de pasta-base de cocaína
_.

Quanto à autoria, a defesa se ampara na negativa perfilhada pelo apelante
Admilson
que, apesar de ter admitido, na fase extrajudicial (Id 31609975), ser realmente o destinatário da droga, em razão de sua droga-adicção - cujo ingresso na penitenciária foi realizado por sua convivente –, em Juízo, negou ter prévio conhecimento de que
Sandra
levaria a droga para ele.

Em apertada síntese,
Admilson
disse que tinha dívida dentro da penitenciária
Major Eldo de Sá Corrêa
, conhecida como “Mata Grande”, e que realmente convivia maritalmente com
Sandra França da Silva
, negando, contudo, que tivesse conhecimento de que ela tentaria entrar na penitenciária em poder de drogas escondidas em seu órgão genital (Id 31610987).

Essa versão não encontra o menor respaldo no acervo fático-processual encartado aos autos, sobretudo, porque a convivente
Sandra
, ouvida em juízo, esclareceu que só levou a droga para o ergástulo público porque o amásio possuía dívida e que o ingresso da droga naquele estabelecimento serviria como forma de quitação da dívida dele (Id 31610987).

Embora a própria apelante tenha afirmado que alguém teria efetuado uma ligação em seu celular, solicitando a entrega das drogas como forma de pagamento de dívidas de seu amásio, excluindo-o, portanto, de qualquer participação naquele transporte, não há dúvida de que essa premissa não encontra reprodução nos autos; a uma, porque, malgrado haja negado a solicitação, o apelante em nenhum momento justificou idoneamente porque confessou, na fase inquisitorial, aquela solicitação de drogas.

A duas, porque a agente prisional
Jackeline Divina da Silva Rodrigues
exaltou em seu depoimento judicial que, na condição de responsável pela revista de
Sandra
na penitenciária “Mata Grande”, surpreendeu-a em poder da pasta-base de cocaína, inseridas em um invólucro plástico dentro do órgão genital (Id 31610987).

Jackeline
disse que o comportamento nervoso de
Sandra
e a negativa de passar pelo detector nas partes íntimas, denunciava a presença de algo ilícito em seu poder, e que, antes mesmo de ser submetida à revista feminina, ela confessou que carregava a droga, ouvindo dela, ainda, expressamente, a assertiva de que a droga se destinaria ao amásio
Admilson
.

Nessa mesma esteira está o depoimento judicial de
Gerson Delmiro Nunes
, que fez coro às assertivas expendidas por
Jackeline
, confirmando que a referida agente prisional repassou para a testemunha, que exercia naquele dia a função de chefe de escolta da penitenciária, que após notar o nervosismo demonstrado por
Sandra
, descobriram que ela carregava a droga em um invólucro escondido em suas partes vítimas.

De outro lado, nenhuma das testemunhas de defesa souberam esclarecer sob qual fundamento a negativa de autoria perfilhada por
Admilson
haveria de ser acolhida.

Todas, sem exceção _
Deivid William Antonio Lima, Don Cleber Rodrigues Lara e Marlon Fernando Pereira de Campos_,
souberam dar apenas boas referências pessoais aos apelantes
Admilson
e
Sandra
, mas nada relataram sobre os fatos, dos quais não possuem conhecimento (Id 31610987).

Diante desse cenário, exuberam provas incriminadoras que certificam, indene de dúvida, o narcotráfico realizado por
Admilson
, não só porque, a despeito da negativa da autoria delitiva, absolutamente nada do que justificou se confirmou em Juízo; como também, de outro lado, a apreensão da droga, a delação judicial da coacusada, a confissão inquisitorial do próprio e os depoimentos de agentes prisionais, ouvidos em juízo, esclarecem que a droga que seria entregue a
Admilson
, segregado na penitenciária, e que ela não se destinaria ao consumo pessoal, mas, seria repassada a outros presos, como forma de saldar dívida contraída.

Não há dúvida de que, nesse cenário,
Admilson
possuía pleno domínio funcional da ação criminosa, devendo ser mantida sua condenação, ainda que não haja tido contato pessoal com a droga.

No mesmo sentido, a saber:

“[...] As condições em que se desenvolveu a ação criminosa e o conjunto do acervo probatório tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório formulado, mesmo porque, muito embora a apelante não tenha sido quem efetivamente adentrou ao presídio com a droga, detinha manifesto domínio do fato, daí porque qualificada como coautora do crime de tráfico de entorpecentes [...]” (TJMT, N.U 0008244-91.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Diante do exposto, estando comprovada a existência do crime de Tráfico de drogas e a coautoria atribuída a
Admilson de Sousa Gama
, consolidada a versão dos fatos delituosos pelos depoimentos prestados, mormente a delação da codenunciada
Sandra França da Silva
, bem como, as palavras dos agentes prisionais
Jackeline Divina da Silva Rodrigues e Gerson Delmiro Nunes
, desacolho o recurso defensivo e mantenho a condenação que ora se busca invectivar.

II - Da redução da pena aplicada a Admilson de Sousa Gama e Sandra França da Silva

Alega a defesa, que a autoridade judiciária sentenciante,

em que pese ter reconhecido a natureza pejorativa das circunstâncias judiciais relativas aos
maus antecedentes
(exclusivamente quanto a
Admilson)
, bem como, quanto à
culpabilidade
,
natureza
e
quantidade da droga apreendida
, não trouxe qualquer dado de justificativa idônea para a imposição da reprimenda basilar.

Inicialmente, é correta a premissa de que
Admilson
é portador de maus antecedentes criminais, pois ostenta mais de uma condenação definitiva, sendo que uma delas foi utilizada para modular os maus antecedentes e a outra, a título de reincidência.

Em consulta ao sítio eletrônico do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, encontra-se o registro da condenação à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela autoria do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, II e V, do CP, datado de 8.8.2017, nos autos da Ação Penal 1564-96.2017.8.11.0014, cód. 76122, 2ª Vara de Poxoréu/MT, transitada em julgado em 17.6.2018, bem como, outras duas condenações, tiradas dos PEPs 1541-93.2000.8.11.0064, cód. 271318 e 394-95.2001.8.11.0064, cód. 276957 (unificado ao primeiro), ambas do Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, às penas de 6 anos e 2 meses de reclusão, pela autoria do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, ocorrido em 15/9/2000, trânsito em julgado em 12.1.2001, e 5 anos e 4 meses de reclusão, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, ocorrido em 20.3.2000, trânsito em julgado em 10.7.2000, cuja pretensão executória da pena resultou frustrada ante a ocorrência da prescrição, reconhecida e declarada por sentença judicial datada de 27.3.2014.

Nessa senda, tratando-se de réu com várias condenações, é perfeitamente possível a utilização da condenação mais recente para fins de reincidência, e as demais anteriores para negativar os antecedentes, mesmo que decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior
(Precedentes STJ.
Habeas Corpus
n. 494.525/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Felix Fischer. Data do Julgamento: 09/04/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 15/04/2019).

De outro lado, a acentuada culpabilidade decorrente da colaboração de ambos os coapelantes “
para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial
”, depõe contra a própria autoridade judiciária sentenciante, merecendo ser extirpada da dosimetria da pena, máxime porque tais inferências dizem respeito apenas ao aspecto da gravidade abstrata da imputação de tráfico de drogas.

A reforçar tal raciocínio, tenha-se em vista que a própria autoridade judiciária sentenciante, ao avaliar positivamente as consequências do tráfico de drogas, decidiu – sob evidente
contraditio in terminis
– que não elevaria a pena-base porque “
é da própria essência do referido delito
” (Id. 31610956), as consequências danosas a toda sociedade.

No mais, embora a natureza da droga não haja sido utilizada para a majoração da pena-base, a significativa quantidade da pasta-base apreendida (
308,89g
) foi modulada desfavoravelmente aos apelantes.

A expressividade da quantidade de droga apreendida deve ser considerada diante do contexto em que se apresenta e, como no caso, a tentativa de ingresso de
308,89g
de pasta-base de cocaína no interior de estabelecimento prisional autoriza a elevação da pena-base, pois é de todo ilógico que se devesse exigir a apreensão de quilos de droga, burlando sistemas de vigilância policial e de controle de visitas nesses locais, para que se pudesse majorar a pena-base.

Passo, portanto, ao redimensionamento da dosimetria penal:

- Da Apelante Sandra França da Silva:

Excluída apenas a inferência pejorativa da culpabilidade e, atentando, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em matéria penal, minoro a pena-base de
Sandra
para
5 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 550 dias-multa, valor unitário mínimo
, que entendo necessário e suficiente para o índice de prevenção e repressão criminal.

Reconheço a minoração da pena em razão da confissão espontânea, pois, é de curial sabença que a jurisprudência desta Corte de Justiça, alinhada ao entendimento dos tribunais superiores, admite a redução de pena ainda quando a confissão seja parcial, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial, qualificada ou posteriormente retratada.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, quando a confissão for utilizada para a embasar a condenação, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, sendo irrelevante se foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada. [...]” (N.U 0002452-90.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Assim, na segunda fase da dosimetria, promovo a redução da reprimenda de
Sandra
para o mínimo legal de
5 anos de reclusão
, e
500 dias-multa
.

Em seguida, mantida a exasperante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, elevo da pena em formação a fração de 1/6, fazendo-a fixada em
5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Ato seguinte, as circunstâncias que delimitaram a ação criminosa promovida por
Sandra
, consistente no recebimento de pasta-base de cocaína de terceiros, para fins de inserção em estabelecimento prisional, visando a quitação de dívida, contraída pelo amásio com outros presos da penitenciária “Mata Grande”, denotam a presença de elementos de convicção acerca de uma relação de maior intimidade com o narcotráfico, tornando a conduta mais censurável sob o ponto de vista da redução de pena pela incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida em primeiro grau de jurisdição, o que torna a fração de 1/6 recomendável para o ângulo de prevenção e repressão delitiva.

Logo, redimensiono a pena de
Sandra
, em definitiva, para
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 485 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Abrando o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, considerada a primariedade e bons antecedentes, atendendo as disposições do art. 33, § 2º, do CP.

- Admilson de Sousa Gama:

Na primeira fase,

excluída apenas a inferência pejorativa da culpabilidade, e atentando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, minoro a pena-base para
6 anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa, valor unitário mínimo
, que entendo necessário e suficiente para o índice de prevenção e repressão criminal.

Pelas mesmas razões alinhavadas em relação à apelante
Sandra
, reconheço e faço incidir também para
Admilson
,
de ofício
, a redução de pena ante a confissão inquisitorial, ainda que ele a tenha retratado em Juízo, porque utilizada como mote de convencimento judicial acerca da coautoria delitiva, consoante prevê o enunciado da Súmula 545/STJ.

Na segunda fase, compenso a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) com a reincidência (art. 61, I, do CP), de modo a manter inalterada a pena em formação.

Na terceira fase da dosimetria penal, promovo a majoração de 1/6 da pena, relativo à presença da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, fazendo-a fixada, em definitivo para este apelante, em
7 anos de reclusão, e 700 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado
em razão da reincidência e dos maus antecedentes criminais,
ex vi
do art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do CP.

Por último, em que pese haver pedido de prequestionamento expresso dos arts. 1º, III, 5º, LVII, ambos da CF; arts. 33, 59,
in fine
, e 65, III, “d”, do CP; arts. 33,
caput
, § 4º e 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, a defesa não promove o pormenorizado cotejo analítico incidente sobre questões de fato efetivamente comprovadas nos autos, e que traduziriam possível ofensa a tais comandos normativos, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 284/STF, que estabelece:

“Súmula 284. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

O pedido de prequestionamento expresso de normas constitucionais e infraconstitucionais, demanda a demonstração da pertinência das razões recursais à luz dos fundamentos utilizados na sentença, a permitir o cotejo analítico das matérias jurídicas incidentes a questões de fato inequivocamente reconhecidas na sentença, sob pena de inviabilizar o exame pelo tribunal.

Ante o exposto, em
dissonância
ao parecer da PGJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa comum dos apelantes
Admilson de Sousa Gama
e
Sandra França da Silva
, para o fim de reconhecer a inidoneidade da fundamentação da culpabilidade na dosimetria da pena, bem como, a atenuante da confissão espontânea para ambos os apelantes, e abrandar o regime inicial de cumprimento de pena, exclusivamente à
Sandra
, fixando,
para o primeiro,
a pena de
7 anos de reclusão e 700 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, e arts. 61, I, e 65, II, “d”, do CP; e
para a segunda
, a pena de
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 485 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos dos arts. 33,
caput
e § 4º, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 65, III, “d“, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020